Tribunal: STF
Processo: HC 207025
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



     Vistos. 



     Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Gilberto Guaraná da Silva Ferreira, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 684.677/PE, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. 



     Sustentam os impetrantes, em síntese, que o paciente encontra-se 



    “em atual cumprimento, em regime fechado, de 27 (vinte e sete) anos 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de pena privativa de liberdade imposta por força das condenações sofridas nos autos dos processos criminais de n.º 0004093-34.2015.4.05.8300 (13 anos) e 0002966- 32.2013.4.05.8300 (17 anos 2 meses e 15 dias).”



     



     Esclarecem que 



    “[t]al pena é executada no Centro de Observação e Triagem Criminológica Prof. Everardo (COTEL), de jurisdição da 1ª Vara Regional de Execução Penal em Meio Fechado e Semiaberto do Recife/PE [e que,] [d]urante 3 anos 1 mês e 27 dias, nos períodos de 15/05/2015 a 11/04/2016 e 10/08/2016 a 07/11/2018, o Paciente esteve recluso no Presídio Juiz Antônio Luiz Lins de Barros, uma das unidades prisionais que compõem o Complexo do Curado, situado no município de Recife/PE.” 



     Afirmam que 



    “[o] referido Complexo prisional é internacionalmente conhecido pela completa ausência de condições dignas dos ali segregados, seja em função da superlotação do presídio, seja pelas diversas e severas situações violadoras dos direitos humanos ali constatadas [e que,] em função disso, após diversas intervenções realizadas naquela unidade, a Corte Interamericana de Direitos Humanos editou a Resolução de 28 de novembro de 2018, pela qual restou determinado que o Estado brasileiro contabilizasse em dobro o tempo de pena cumprido em qualquer dos presídios do Complexo do Curado, em razão da antijuridicidade das condições de cumprimento de pena.” 



     Nesse sentido, a defesa pleiteou em favor do paciente a aplicação “ao seu processo executório o direito conferido pela CIDH, ou seja, que fosse computado em dobro o tempo de pena cumprido quando recluso no PJALLB.” 



     Contudo, a não aplicação, pelas instâncias antecedentes, “da determinação imposta pela CIDH quando da Resolução de 28 de novembro de 2018 (Complexo do Curado)”, caracteriza, na visão da defesa, constrangimento ilegal flagrante, pois “os Tratados Internacionais sobre Direitos Humanos gozam de caráter supralegal (...)”. 



     Segundo sustentam os impetrantes, 



    “o Estado brasileiro que se comprometeu a adotar, tanto no âmbito interno quanto no internacional, as providências necessárias para conseguir o desenvolvimento progressivo e a plena efetividade dos direitos constantes da Carta da Organização dos Estados Americanos, inclusive para prevenir a violação dos direitos humanos, não pode se eximir de cumprir as determinações contidas naquela Resolução.” 



     Prosseguem argumentado que a não “aplicação da norma supralegal emanada da Corte IDH, finda por retardar o direito do Paciente à progressão a regime mais brando na execução penal, o que vulnera sobremaneira seu status libertatis.” 



     Requerem, liminarmente, a concessão da ordem para que, “à luz do comando indubitável e vinculante da Resolução de 28 de novembro de 2018 da CIDH, efetue o cômputo em dobro de todo o período em que o paciente cumpriu pena no Complexo do Curado (15/05/2015 a 11/04/2016 e de 10/08/2016 a 07/11/2018)”. 



     De forma subsidiária, pleiteiam que o STJ aprecie o mérito do writ lá impetrado.



     Em 6/10/21, indeferi o pedido de liminar e solicitei informações ao Tribunal de Justiça de Pernambuco, que foram prontamente prestadas, em especial sobre o eventual julgamento do IRDR n. 0008770- 65.2021.8.17.9000.



     Ouvida a douta PGR, manifestou-se pela denegação da ordem, apresentando o parecer a seguinte ementa:



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. COMPLEXO DO CURADO. PEDIDO DE CÔMPUTO EM DOBRO DO PERÍODO DE PENA CUMPRIDO. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO ATÉ JULGAMENTO DEFINITIVO DO IRDR N. 00087770-65.2021.8.17.9000. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.”



     É o relatório. 



     Decido. 



     Transcrevo a ementa do acórdão recorrido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PEDIDO DE CÔMPUTO EM DOBRO DO PERÍODO DE PENA CUMPRIDO NO COMPLEXO DO CURADO/PE. ATO COATOR: DECISÃO SINGULAR DE DESEMBARGADOR DO TRIBUNAL A QUO. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DO WRIT LÁ IMPETRADO ATÉ O JULGAMENTO DO IRDR N..0008770-65.2021.8.17.9000/TJ/PE. INEXISTÊNCIA DE RECURSO ADEQUADO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM, QUAL SEJA, O AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, quando não há notícia da interposição do recurso adequado na instância de origem, qual seja, o agravo regimental, e, ainda, a inexistência de flagrante ilegalidade, é incabível o habeas corpus, haja vista indevida supressão de instância. 



    2. No caso, não se configurou flagrante ilegalidade capaz de autorizar a apreciação do mérito por esta Corte, porquanto a determinação, pelo relator, de sobrestamento do habeas corpus impetrado na Corte de origem decorreu de ordem da Seção de Direito Criminal daquele Tribunal, expedida no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas de n. 0008770- 65.2021.8.17.9000. 



    3. A análise direta do tema pelo Superior Tribunal de Justiça revelaria não apenas supressão de instância, mas manifesto desprestígio às instâncias ordinárias e aos instrumentos processuais de uniformização da jurisprudência. 



    4. Agravo não provido, com recomendação, todavia, no sentido de que o TJPE imprima celeridade no julgamento do mencionado IRDR.” 



    Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado. 



     Com efeito, verifico que a questão posta à apreciação da Corte, porque não decidida pelo Tribunal de Justiça local, deixou de ser analisada por parte do Superior Tribunal de Justiça. 



     Essa circunstância, portanto, impede sua apreciação, de forma originária, por parte desta Suprema Corte, já que configura dupla supressão de instância não admitida por larga jurisprudência. 



     A esse respeito, confiram-se: HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07; HC nº 90.162/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ de 29/6/07; HC nº 90.312/PR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 27/4/07; e HC nº 86.997/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJe de 3/2/06, entre outros.



     Nesse sentido, bem ressaltou a douta PGR que 



    “ausente qualquer ilegalidade decorrente da não aplicação, de imediato, do direito relativo ao cômputo em dobro do período de pena cumprido, já que pendente o julgamento do incidente em questão, a partir do qual serão definidas orientações para que seja aplicado o direito, efetivamente reconhecido pela Corte Interamericana de Direitos Humanos - CIDH, em condições de igualdade e sem que hajam decisões conflitantes entre si.



    Passar por cima desta decisão importaria em indevida supressão de instância que, por sua vez, não seria sequer justificada na eminência de julgamento em incidente que poderá corrigir problema quanto à existência de interpretações destoantes na aplicação de norma advinda pela CIDH, como instrumento processual verdadeiramente adequado para essa uniformização de jurisprudência.”



    Por fim, ressalto que, de acordo com informações colhidas no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Pernambuco, o julgamento do IRDR já foi iniciado, porém ainda não foi concluído, devendo-se, assim, reforçar a recomendação feita pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que imprima celeridade no julgamento do mencionado IRDR.



    Isso posto, ausente constrangimento ilegal, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, com recomendação.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente